Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da livre iniciativa consagra que o processo só é instaurado por vontade da parte, mas uma vez que a ação é ajuizada, há o impulso constante rumo à sua resolução. A dinâmica processual exige que o autor, ao provocar a jurisdição com o ajuizamento de uma ação, promova os atos necessários para que o processo caminhe em direção a uma decisão final. Tratando-se de processo que desde a origem iniciou-se em 2021, sem que se tenha possibilidade de prosseguimento válido por inércia do credor, justifica-se a extinção do processo após intimação da parte, o que no caso sucedeu regularmente.
2. Recurso desprovido.